Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019730-66.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: TULIO ROBERTO MARIANI AGRAVADOS: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA, ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA DESPACHO TÚLIO ROBERTO MARIANI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão agravada carece de fundamentação. Alega que não há que se falar em incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ, porquanto houve negativa de prestação jurisdicional por parte da turma julgadora. Acrescenta que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, aduzindo que os arestos transcritos em suas razões recursais demonstraram qual é o posicionamento do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026